Tribunal: TJMT
Processo: 1003338-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003338-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE ARRUDA MALHEIROS - CPF: 023.641.301-58 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Varzea Grande - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de ilegalidade da busca domiciliar. Violência policial. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Medidas cautelares insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular, que que converteu sua prisão em flagrante em preventiva por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), visando a liberdade provisória
.

II. Questões em discussão

Há três questões: 1) legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; 2) nulidade da prisão decorrente de violência policial; 3) pressupostos da custódia cautelar; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A busca domiciliar é válida quando há fundadas razões que a justifiquem, como a apreensão prévia de drogas na posse do acusado, atraindo a presunção de que os entorpecentes estariam armazenados no imóvel.

2. A alegação de violência policial não invalida, por si só, a prisão preventiva, sobretudo quando o flagrante é convertido em preventiva por decisão judicial fundamentada. A análise dessa questão exige dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, além da reiteração criminosa do paciente, que possui condenações anteriores por tráfico, homicídio qualificado e roubo majorado (STJ, HC 655508/RS; TJMT, HC nº 1004769-17.2024.8.11.0000).

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante do risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 5º; 312; 313, I. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022; STJ, AgRg no HC 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 871.434/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 26.2.2024; STJ, HC 655508/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 26.4.2021; STJ, AgRg no RHC nº 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 19.4.2023; TJMT, HC nº 1024705-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 13.12.2023; TJMT, HC nº 1004769-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 19.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003338-11.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES

PACIENTE(S): PAULO HENRIQUE DE ARRUDA MALHEIROS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PAULO HENRIQUE DE ARRUDA MALHEIROS contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE nº 1003985-97.2025.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 267163755 – fls. 116/119).

O impetrante sustenta que: 1) “
não há qualquer indício de que os policiais possuíam um mandado judicial para adentrar a residência [...] além disso, não houve consentimento dos moradores para a entrada dos agentes
”, razão pela qual a busca domiciliar seria nula; 2) o paciente teria sido agredido pelos policiais militares,

a caracterizar a ilegalidade da prisão em flagrante e da confissão; 3) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 4) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva. Subsidiariamente, outorgada liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares (ID 267159797), com
documentos (ID 267159799/267163752).

O pedido liminar foi indeferido (ID 267859263).

O Juízo singular prestou informações (ID. 271685398).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - ALEGAÇÕES DE VIOLÊNCIA POLICIAL, AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PARA O INGRESSO NA MORADIA (NULIDADE DA PROVA), PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - INVIABILIDADE - PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES, EM REGIME SEMIABERTO - REINCIDÊNCIA - PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA - FUNDADAS RAZÕES (FUGA) PARA A ABORDAGEM POLICIAL E O INGRESSO NA MORADIA - NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - ENUNCIADO ORIENTATIVO 06 DA TCCR - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Amarildo Cesar Fachone, procuradora de Justiça – ID 272146387)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 7.2.2025, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...]No que se refere ao periculum in libertatis, se constata que o custodiado a tempo vem incidindo na prática delituosa, vale dizer, desde o ano de 2012, sendo que no ano de 2023, veio a incidir em
novo delito, consoante se pode constatar das folhas de antecedentes – Id. 183173980. Ora, diante desse contexto, evidentemente, que a prisão para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA é única medida imperar, justamente para fazer cessar a reiteração criminosa, inclusive, vindo de encontro com que estabelece o disposto no ENUNCIADO 06 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” ( Destaque Nosso ). Por outra banda, também presente se encontra o requisito de admissibilidade prevista no art. 313, inc. I do CPP, já que o criem de tráfico de entorpecente prevê uma pena mínima superior a 04 ( Quatro ) anos. Finalmente, consigno que não houve pedido alternativo, ou seja, a que se refere o art. 319 do CPP, até porque, também, caso houvesse, não seria possível conceder, pois, nem mesmo com a utilização de tornozeleira eletrônica deixa o custodiado de praticar delitos, isso demonstra qualquer possibilidade de uma medida cautelar diversa da prisão. POR TAIS CONSIDERAÇÕES, converto o flagrante do Sr. PAULO HENRIQUE de ARRUDA MALHEIROS em preventiva e o faço com fulcro nos art’s. 312, 313, inc. I e art. 282, § 5º, TODOS do CPP. Por conseguinte, determino que se expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO, anotando-se no BNMP.
” (Wladymir Perri, juiz de Direito - ID 267163755 – fls. 116/119)

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policias militares [Jefferson Fraga da Silva e Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva], responsáveis pelo flagrante, que em rondas ostensivas receberam informações de que um cidadão conhecido como
“bimbo, estava cometendo o crime de tráfico de entorpecentes”
, em sua residência, localizada no residencial Milton Figueiredo de Campos, Várzea Grande/MT. Após diligências no local informado, avistaram um “indivíduo”, utilizando tornozeleira eletrônica, o qual ao perceber a viatura policial, tentou entrar rapidamente na residência, porém
“foi alcançado pelos policiais, sendo feita a abordagem policial”
. Na busca pessoal, localizaram, no bolso do seu short, 12 (doze) porções de maconha. Em ato contínuo, procederam a busca na moradia do paciente e encontraram 13 (treze) porções de cocaína e mais 19 (dezenove) porções de maconha, além da balança de precisão (fls. 30/34).

No caso, a busca domiciliar ocorreu em continuidade à busca pessoal, após apreensão de porções de maconha, na posse do apelante.

No contexto, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022).

No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.11.2022).

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial, a qual poderá ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Em seu turno, a ilegalidade do flagrante, em razão da suposta violência policial, encontra-se superada pela conversão em preventiva, “
diante da produção de novo título a justificar a segregação
” (TJMT, HC nº 1024705-62.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 13.12.2023; HC nº 1003575-89.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.5.2018), sem prejuízo de valoração do fato e caracterização de denunciação caluniosa.

Quanto à confissão obtida pelas supostas agressões, a apreciação desse argumento pressupõe dilação probatória, com a colheita dos depoimentos do paciente e oitiva dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Com efeito, o
habeas corpus
̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para “
o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
” (STJ, AgRg no HC nº 871.434/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2024).

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 28,85 g (vinte e oito gramas e oitenta e cinco centigramas) de cocaína, dividido em 13 (treze) porções, e 31 (trinta e uma) porções de maconha, pesando 86,32g (oitenta e seis gramas e trinta e dois centigramas), além de balança de precisão e um caderno de anotações, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual “
ostenta condenações criminais por crimes de Tráfico de Drogas, Homicídio qualificado e Roubo Majorado (2x), com uma pena total de 31a3m9d (PEP n. 00077981520148110042)”
.

A diversidade [maconha e cloridrato de cocaína] e a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais], somadas à reiteração delitiva, justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Anote-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Diante da análise das circunstâncias em que o indiciado foi surpreendido, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a natureza das substâncias (maconha e cocaína) e as condições em que as drogas foram encontradas, presumem o envolvimento do paciente no comércio de entorpecentes, o que ressalta o perigo de sua liberdade
.” (TJMT, HC nº 1004769-17.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho – 19.3.2024)

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública ao considerar a reiteração delitiva do paciente, sobretudo no tráfico de drogas, a recomendar a manutenção do ato constritivo diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa, ao menos em análise perfunctória (STJ, AgRg no RHC nº 166.975/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.4.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025